Tribunal: TJES
Processo: 5008386-73.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008386-73.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA INACIO COMERIO e outros (3)

APELADO: LUIZ MAZOLINI e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA NO BOJO DO APELO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marciano Comério, Lucinéia Inácia Comério, Marcelo Comério e Rosinéia Chiovato Zandomineghe Comério contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos de terceiro ajuizada em face de Luiz Mazolini, Comerio & Comerio Importação e Exportação Ltda., Paulo André Comério e Pablo Comério, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes. Os apelantes pleitearam, ainda, tutela de urgência para suspender os efeitos da execução nº 5004064-44.2021.8.08.0030 até o julgamento da ação revisional nº 8000654-22.2022.8.05.0111. Apelação adesiva foi interposta com o objetivo de impugnar o deferimento da gratuidade de justiça à parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de tutela recursal formulado no bojo das razões da apelação; (ii) estabelecer se os embargantes são legítimos para ajuizar embargos de terceiro em face da penhora de crédito determinada em execução diversa; (iii) determinar se é possível conhecer da impugnação à gratuidade de justiça apresentada em apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando formulado no corpo das razões da apelação e dirigido ao juízo de origem, configura via inadequada, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo inviável seu conhecimento pelo tribunal.

A legitimidade ativa para opor embargos de terceiro depende da demonstração de que o embargante não integra a relação processual e sofre ameaça de constrição de bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC.

A ilegitimidade ativa dos embargantes decorre da ausência de posse ou titularidade do bem (crédito) objeto da penhora, sendo inadequada a via eleita para pleitear a suspensão da execução.

A apelação adesiva, ao impugnar a gratuidade de justiça deferida em decisão inaugural, não merece conhecimento, pois a insurgência deveria ter sido apresentada na contestação, conforme prevê o art. 100, caput, do CPC, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido (tutela recursal e apelação adesiva) e recurso desprovido (apelação principal).

Tese de julgamento:

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo das razões da apelação e dirigido ao juízo de origem não deve ser conhecido, por inadequação da via processual.

A legitimidade ativa para embargos de terceiro exige a titularidade ou posse do bem penhorado, sendo parte ilegítima o devedor na ação que originou o crédito penhorado.

A impugnação à gratuidade de justiça deferida em decisão inaugural deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008386-73.2022.8.08.0030

APELANTE(S):
MARCIANO COMÉRIO, LUCINÉIA INÁCIA COMÉRIO, MARCELO COMÉRIO e ROSINÉIA CHIOVATO ZANDOMINEGHE COMÉRIO

APELADO(S):
LUIZ MAZOLINI, COMERIO & COMERIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PAULO ANDRÉ COMÉRIO e PABLO COMÉRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto MARCIANO COMÉRIO, LUCINÉIA INÁCIA COMÉRIO, MARCELO COMÉRIO e ROSINÉIA CHIOVATO ZANDOMINEGHE COMÉRIO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação de
embargos de terceiro
ajuizada pelos recorrentes em face de LUIZ MAZOLINI, COMERIO & COMERIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PAULO ANDRÉ COMÉRIO e PABLO COMÉRIO, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes.

Em suas razões recursais (Id 13259845), os recorrentes pugnam pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da execução, a fim de evitar dano irreparável.

No mérito, afirmam ser legítimos para opor embargos de terceiro, uma vez que são os executados em ação originária cuja penhora recai sobre bens ou créditos em litígio em outro processo.

Alegam que existe risco de constrição indevida de bens, inclusive com possível pagamento já efetuado mediante acordos anteriores quitados em sacas de café, cujo valor foi desconsiderado. Argumentam que a sentença desconsiderou a existência da ação revisional em curso, que pode comprovar a quitação do débito.

Pelo exposto, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido, com a suspensão da execução nº 5004064-44.2021.8.08.0030 até o julgamento da ação revisional nº 8000654-22.2022.8.05.0111.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (Id’s 13259849 e 13259851).

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de tutela provisória de urgência para suspender o trâmite da execução nº 5004064-44.2021.8.08.0030 até o julgamento da ação revisional nº 8000654-22.2022.8.05.0111.

Pois bem,
segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Sendo assim, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência no bojo das razões do apelo dirigidas ao juízo de primeiro grau, e não na via adequada, qual seja: pedido em apartado diretamente ao Tribunal.

A jurisprudência pátria já decidiu pelo não conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na peça de apelação, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...)

1.
Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
(TJDF; APC 07162.21-19.2022.8.07.0020; 167.3631; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Carmen Bittencourt; Julg. 07/03/2023; Publ. PJe 17/03/2023)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal no bojo do recurso de apelação.

É como voto.

DA APELAÇÃO DE MARCIANO COMÉRIO E OUTROS

Cinge-se a controvérsia na configuração da legitimidade ativa da parte apelante para o ajuizamento dos embargos de terceiro.

A r. sentença declarou a ilegitimidade ativa
ad causam
da parte apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Portanto, os embargos podem ser opostos tanto pelo terceiro proprietário quanto pelo terceiro possuidor.

Dessa forma, entendo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte embargada.

Conforme narrado nos Embargos, houve a ordem de penhora de um crédito determinada por esse Juízo na ação de execução (autor nº 5004064-44.2021.8.08.0030). Nestes autos, às partes Comério e Comério Importação e Exportação LTDA, Paulo Andre Comerio e Pablo Comerio indicaram o crédito que tinham a receber dos embargantes destes autos no processo de execução n° 8000050-37.2017.8.05.0111, que tramita em Itabela/BA.

Quanto a esse ponto, cabe salientar que a penhora no rosto dos autos não é medida expropriatória imediata, tratando-se apenas uma reserva de eventual crédito remanescente.

Nessa senda, os embargantes não estão sofrendo ameaça de constrição sobre seus bens ou direito. Eis que, é inegável a existência de direito de crédito de Comério e Comério Importação e Exportação LTDA, Paulo Andre Comerio e Pablo Comerio para com os embargantes, e consequentemente, os embargantes são ilegítimos para apresentar embargos de terceiro na execução (autor nº 5004064-44.2021.8.08.0030)
.

Fixado isso, analisando as razões recursais, concluo que deve ser mantida a r. sentença recorrida.

Isso porque, o artigo 674, do CPC estabelece que
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Sendo assim, os embargantes/apelantes não se enquadram na condição de
terceiro
proprietário ou possuidor do bem (crédito) penhorado, pois na
execução de título extrajudicial nº 8000050-37.2017.8.05.0111
a parte ora apelante figura como
executada
, ou seja, não possui qualquer crédito oriundo daquela demanda.

Portanto, o crédito constrito
não
é de titularidade dos embargantes/apelantes, pelo contrário, de modo que
ausente
a pertinência subjetiva e a adequação da via eleita para pleitear, em sede de embargos de terceiros,
a suspensão do trâmite da referida execução de título extrajudicial até o julgamento da ação de revisão nº 8000654-22.2022.8.05.0111.

Logo, sem maiores delongas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

DA APELAÇÃO ADESIVA - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em recurso adesivo, a parte recorrente se insurge unicamente contra o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte adversa, apresentando impugnação.

Todavia, incabível o conhecimento da matéria, pois a benesse foi deferida na decisão inaugural da ação (Id 13259804), de modo que nos exatos termos do disposto no artigo 100,
caput
, do CPC, a parte contrária deve oferecer a impugnação na contestação (primeiro momento que se manifesta nos autos),
sob pena de preclusão
.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. (...) RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser apresentada pela parte contrária em momentos processuais específicos previstos no art. 100 do CPC, sendo eles: Na contestação, na réplica ou nas contrarrazões.
Quando o benefício é concedido no despacho inicial, antes mesmo da citação, como no caso em exame, a impugnação deveria ter sido apresentada na contestação; sua ausência implica preclusão.
(...) lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:. A impugnação à gratuidade de justiça deferida em despacho inicial deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão, salvo existência de fato superveniente. (...) (TJMG; APCV 5002202-55.2024.8.13.0301; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 13/05/2025; DJEMG 14/05/2025)

Por tais fundamentos, não deve ser conhecido o recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação da tutela recursal e do recurso adesivo, e CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de MARCIANO COMÉRIO E OUTROS.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)